Tribunal: TJPA
Processo: 0005923-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005923-06.2020.8.14.0401

APELANTE: FELIPE PENA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/90. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NO AMBITO INVESTIGATIVO QUE NÃO DEVE SER DESPREZADA. CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DA
RES FURTIVA
E DA ARMA UTILIZADA NO CRIME. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturado de posse da arma empregada na ação e da
res furtiva
, restituída à vítima.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Nesse sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior de Justiça.

3. No tocante à tese de erro de tipo, disposto no art. 20 do Código Penal, é sabido que tal instituto expõe a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. No caso em voga, o suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, que deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que o acusado desconhecia a inimputabilidade do menor. A prova de que o recorrente agiu amparado por excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade constitui ônus que compete à defesa, nos termos do art. 156,
caput
do Código de Processo Penal. A simples alegação de que não tinha ciência da idade do comparsa não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo invocado. Assim, inviável acolher a tese defensiva.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de maio a 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Felipe Pena dos Santos
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA (ID 8362951), que o condenou, após o cômputo do concurso formal de crimes, às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 14 (quatorze) dias-multa, como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8362539) que no dia 14 de março de 2020, na Av. Presidente Vargas, nesta Capital, o recorrente em epígrafe, na companhia do adolescente R.DA.S., de 17 (dezessete) anos, à época, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, tipo faca, praticaram o crime de roubo contra a vítima Lucas Tavares Gomes, subtraindo-lhe o seu aparelho de telefone celular. Que os meliantes empreenderam fuga do local, porém, foram detidos por policiais militares acionados pela vítima. Na abordagem, a
res furtiva
foi encontrada de posse do adolescente e a faca com o apelante.

Em
razões recursais
(ID 8362966), clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, no relato e testemunhas que não presenciaram o evento ilícito, considerando que a vítima do crime de roubo não foi localizada para fins de depor em juízo.

Persiste o pleito defensivo na pretendida reforma da sentença condenatória no que tange ao crime do art. 244-B, do ECA, sob a tese de que o entendimento da Súmula n.º 500 do STJ, não possui caráter vinculante, e deve ser afastado; bem como de que não há prova de que o recorrente tinha ciência da menoridade do adolescente, condição essencial para a consumação do crime em espécie, incorrendo, com isso, em erro de tipo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 8362969), o
Parquet
de 1º Grau, retruca pelo total incabimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, no relato e testemunhas que não presenciaram o evento ilícito, considerando que a vítima do crime de roubo não foi localizada para fins de depor em juízo.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 3766944440); do Auto de Entrega (ID 37694442); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O recorrente Felipe Pena dos Santos, ao ser interrogado durante a instrução, optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio.

A vítima do crime de roubo, Lucas Tavares Gomes, não foi localizada para ser ouvida em juízo, suas declarações prestadas na seara investigativa, no entanto, não podem ser desprezadas, pois em absoluta consonância com a prova judicializada, produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos (ID 8362525):

“QUE, afirma no dia de hoje (14/03/2020) estar retornando do curso de computação quando na Av. Presidente Vargas foi abordado por dois meliantes, sendo que um portando uma faca na mão falou: “TU QUER MORRER? PASSA LOGO O CELULAR. BORA LOGO!” textuais; QUE, o relator informou que não tinha celular, tendo o meliante que estava com a faca na mão revistado o bolso do ofendido e em seguida pego o CELULAR que estava na cintura da vítima; QUE, em seguida os meliantes saíram correndo em direção à Av. Gaspar Viana, sendo que logo em seguida uma guarnição de policiais motociclistas passaram no local, tendo o ofendido chamado os mesmo e informado o ocorrido; QUE, o policiais foram em direção ao local para onde os meliantes fugiram tendo em seguida retornando e informando que haviam conseguido capturar os mesmos; QUE, o depoente foi até o local onde os meliantes estavam detidos e reconheceu sem sombra de dúvidas o os mesmos como sendo os meliantes que haviam cometido o crime anteriormente citado.”

A narrativa exposta pela vítima, como já referido, não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento do Policial Militar José Sodré de Queiroz Teixeira, o qual, apesar de não ter presenciado o momento exato da ação criminosa, efetuou a captura dos assaltantes de posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada,

e ainda testemunhou o reconhecimento efetuado pelo ofendido quanto à figura dos meliantes, veja-se:

“Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que uma pessoa de moto os avistou e contou que tinham lhe assaltado com uma faca e apontou a direção que eles seguiram, que em diligências localizaram o nacional, tendo a vítima o reconhecido, que ele estava com a faca e com o celular, que tinha um adolescente na ocasião, que a vítima reconheceu no momento da apreensão, que o celular da vítima foi recuperado”.

Converge com tais declarações, cabalmente, o relato do menor R.DA.S. vítima do crime de corrupção de menores, o qual confessa a autoria da empreitada delitiva, na companhia do recorrente, vejamos:

“Que confirma os fatos narrados na representação, que o maior lhe convidou para praticar o assalto, que se conhecem da rua, que o acusado que estava com a faca, que o depoente anunciou o assalto e o acusado estava com a faca, que roubaram o celular, que depois empreenderam fuga, que o celular foi devolvido para a vítima, que tem mais duas passagens pela polícia, que já ficou internado, que usa substancia entorpecente, que não estava estudando, que mora com sua mãe, que que já estava cumprindo medida de LA, que não estava cumprindo regularmente a medida, que não foram na data certa, que se enganaram, que se envolveu praticar esse assalto para resolver um problema, que sua participação foi pegar o celular e correr.”

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturado de posse da arma empregada na ação e da
res furtiva
, restituída à vítima.

Relativamente à narrativa policial, frise que, apesar de os milicianos não terem testemunhado a prática criminosa, estes estiveram presentes no local logo após a ação, e detiveram o réu quando ele ainda estava na posse da coisa subtraída; e ainda, testemunharam o reconhecimento efetuado pelo ofendido naquele momento.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV -
Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010)
. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do crime de corrupção de menores:

Persiste o pleito defensivo na pretendida reforma da sentença condenatória no que tange ao crime do art. 244-B, do ECA, sob a tese de que os recorrentes desconheciam a menoridade do adolescente, condição essencial para a consumação do crime em espécie, incorrendo, com isso, em erro de tipo.

Sem procedência, entretanto.

Ab initio
, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que o menor já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

E a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEMENTO VÁLIDO PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal"
(REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012).

(...) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de
corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA. - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA SUFICIENTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA RELATANDO DE FORMA SEGURA OS FATOS, E, AINDA, QUANDO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO, SOBREPÕE-SE TANTO À NEGATIVA DE AUTORIA, COMO É PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. -
O CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA É UM DELITO FORMAL, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, CONSUMA-SE COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DESTE NA AÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO STJ E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COLACIONADOS.
(...) (TJE/PA, 2020.00743604-52, 212.364, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação, a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA 2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28) (grifei)

No tocante à tese de erro de tipo, disposto no art. 20 do Código Penal, é sabido que tal instituto expõe a falsa percepção da realidade acerca dos

elementos constitutivos do tipo penal
. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

No caso em voga, o suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, que deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que o acusado desconhecia a inimputabilidade de menor.

Destaque-se que o adolescente possuía, ao tempo do crime, apenas 17 (dezessete) anos de idade. Além disso, de acordo com o seu testemunho, ele já conhecia o recorrente da rua e que ele lhe convidou para a praticar o crime.

Nesse contexto, a prova de que o recorrente agiu amparado por excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade constitui ônus que compete à defesa, nos termos do art. 156,
caput
do Código de Processo Penal. A simples alegação de que não tinha ciência da idade do comparsa não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo invocado. Assim, inviável acolher a tese defensiva.

Nessa senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. (...) ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS. 1. Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes.

2. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu por este crime, nem por alegado erro de tipo, tampouco por insuficiência de provas, uma vez comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa, de forma cabal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022